Tribunal: STF
Processo: ARE 1357445
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. LICENÇA GESTANTE. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 5º, 37, caput, IX e XIII, 40, §§ 12 e 13, e 195, § 5º, da Lei Maior e Súmula Vinculante nº 37.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto, no caso, a suposta ofensa somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula nº 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e do Trabalho. 3. Servidora estadual. Contrato Temporário. Prorrogação de período de licença maternidade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1098786 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 23.3.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 06.4.2018 PUBLIC 09.4.2018).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidora pública municipal. Licença maternidade. Prorrogação. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O recurso extraordinário não se presta para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 280 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE 1041738 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 17.11.2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-276 DIVULG 30.11.2017 PUBLIC 01.12.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MAGISTÉRIO. GOZO DE FÉRIAS QUE COINCIDEM COM LICENÇA-GESTANTE. EXAME DE LEI LOCAL. INVIABILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. É inadmissível o extraordinário quando, para se chegar à conclusão diversa daquela agasalhada pelo Tribunal de origem, relativamente à legalidade ou não da negativa de concessão do gozo de férias que coincidam com o gozo da licença gestante, exija-se o reexame da legislação local. Incidência da Súmula 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 952654 AgR, Relator(a): Min. Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 28.6.2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-166 DIVULG 08.8.2016 PUBLIC 09.8.2016).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora